Tribunal: STF
Processo: HC 106095
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO. FURTO COMETIDO COM USO DE CHAVE “MIXA”. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA EVENTUAL ATIPICIDADE DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE CHAVE FALSA: IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 


1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o conceito de chave falsa abrange a chave “mixa” e todo e qualquer instrumento ou dispositivo empregado para abertura de fechaduras. Precedentes. 




2. Ordem denegada.